Tribunal: STF
Processo: ADO 68
Classe: ADO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de amicus curiae



    Vistos etc.



    1. Requer admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis – BRASILCOM (petição nº 6103/2022).



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e conveniência da intervenção do amicus curiae ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que emerge dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 8.868/1999 e 138, caput, do Código de Processo Civil quando conferem poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado a tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005). 



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.



    4. In casu, em deliberação alegada omissão inconstitucional do “Congresso Nacional em editar a lei complementar prevista no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal”.



    Requer o autor seja declarada a inconstitucionalidade do comportamento legislativo omissivo, “com a fixação de prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa; e, cumulativamente, que seja fixada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo e da uniformidade de alíquotas de ICMS-combustíveis”.



    A BRASILCOM, nos termos do estatuto colacionado aos autos, é uma associação sem fins lucrativos que congrega empresas que atuam no comércio atacadista de combustíveis, derivados de petróleo ou não, com a finalidade, dentre outras, de “defender os direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrtivas”.



    Por conseguinte, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais exigidos para a admissão no feito na qualidade de amicus curiae, consideradas as justificativas apresentadas e a amplitude da representatividade da requerente.



    5. Defiro, pois, o pedido, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADO.



    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora